Tribunal: STF
Processo: ARE 1593964
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO.  AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Terceira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Piauí:
“RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL NOTURNO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARS. SERVIDOR ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. ARTIGO 7º, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICABILIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 5.378/2004. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR. RESSARCIMENTO DA DIFERENÇA DEVIDO AO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 17).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 24).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 2º, 37 e 39 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal.

Esclareceu que, “no caso dos autos, em se tratando de policial, apenas as normas presentes no Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Piauí e nas normas das carreiras dos policiais estaduais do Piauí lhe é aplicável. Em se tratando de alegação de pagamento a menor de adicional noturno, em nenhuma disposição legal estadual há a previsão que a base de cálculo seja a hora reduzida. Trata-se de norma exclusiva da CLT, não havendo que se falar em direito a acolhimento da pretensão autoral” (fl. 7, e-doc. 27).

Asseverou que “a segunda razão para a improcedência da demanda encontra-se na vedação constitucional imposta pelo artigo 2º da Constituição Federal de adentrar na seara exclusiva do Poder Legislativo e outorgar direito remuneratório a servidor não previsto em lei” (fl. 7, e-doc. 27). 

Argumentou que, “no que tange especificamente ao previsto no Estatuto da Polícia do Estado do Piauí, inexiste qualquer erro no pagamento da rubrica ao requerente, para tanto basta analisar a legislação aplicável” (fl. 8, e-doc. 27). 

Realçou que “nem está comprovado o trabalho noturno além do que já reconhecido pela Administração nem ficou demonstrado que tal labor foi prestado fora da escala de serviço. Desse modo, não há como ser reconhecido o direito ao pagamento de valores retroativos, já que o seu fato gerador não foi devidamente comprovado pelo requerente” (fl. 8, e-doc. 27). 

Pediu o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário.

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 32).

4. Neste agravo, o agravante argumenta que “há de se diferenciar valoração jurídica dos fatos de mero pleito de reexame, vedado na instância Extraordinária”, e que “os fatos, tidos por certos, constam do acórdão recursado. Demandando-se, no máximo, alteração na qualificação jurídica dos fatos tidos por ocorridos pelo Judiciário local, há de se concluir que não incide, portanto, na hipótese, a Súmula 279/STF” (fl. 8, e-doc. 33).

Assevera que “não se está interpretando legislação infraconstitucional, não incidindo as súmulas 280 e 636 do STF, pois, como extensamente relatado neste Recurso e no Recurso Extraordinário, está se questionando diretamente violação a diversos dispositivos da Constituição Federal” (fl. 9, e-doc. 33).

Pede o conhecimento e o provimento do presente agravo para que seja julgado o recurso extraordinário.

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. A Turma Recursal de origem manteve a sentença de primeiro grau, pela qual condenado o Estado ao pagamento das diferenças relativas ao adicional noturno pleiteado, bem como determinada a implementação do pagamento integral dessa verba. O acórdão recorrido está assim fundamentado:
“Compulsando os autos, verifica-se que a parte Autora requer o pagamento de valores retroativos e a implementação do adicional noturno de forma integral, utilizando-se como fundamentos as disposições do art. 7º, inciso IX, e a aplicação do art. 39, § 3º, da Carta Magna, pois assevera que trabalhou durante o período noturno (entre 22h e 5h), conforme foi reconhecido pelo Requerido, quando este inseriu no contracheque do Requerente o valor concernente ao adicional noturno, ainda que de modo parcial. Assim, tendo em vista ter trabalhado 50 (cinquenta) horas mensais em horário noturno, postula a incidência do princípio da isonomia e o recebimento da gratificação a que afirma fazer jus. 
Dessa forma, o cerne do ponto controvertido reside na aferição e apuração da existência real de trabalho noturno alegado, para fins de averiguar se há legitimidade e direito do Autor de perceber o valor que entende devido, bem como a responsabilidade do Estado do Piauí que o remunera de pagar o referido adicional noturno.
O Código de Vencimentos da Polícia Militar do Piauí (Lei Estadual Nº 5.378/2004), em seus arts. 12 e 18, estabelece: (...)
Analisando detidamente o impasse, observa-se que o Estado do Piauí implementou espontaneamente o valor do adicional noturno no contracheque do Requerente, embora em valor inferior ao pleiteado. Os dispositivos legais da responsabilidade do Poder Público e de previsão na legislação que refletem nas peculiaridade do caso concreto, trazidos pelo Autor na exordial, corroboram para o entendimento de que ele faz jus ao adicional noturno no período em que alega não ter recebido integralmente, bem com os fatos delineados conduzem a uma posição favorável à continuidade do recebimento da verba noturna. O Autor requer o pagamento integral da parcela do adicional noturno no valor de R$ 157,50 (cento, cinquenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme entende ser cabível pelas 50 (cinquenta) horas noturnas trabalhadas e com base na legislação estadual, em consonância com o que recebeu em JANEIRO de 2019.
O Requerente comprovou o trabalho noturno com a disponibilização nos autos de contracheques os quais indicam a necessidade de percepção do adicional noturno, haja vista a carga horária exercida no período da noite (22h de um dia às 5h do dia seguinte). Segundo a Lei dos Juizados Fazendários, caberia ao ente requerido a apresentação de documentos referentes à época pretendida pelo Demandante para fins de averiguação da jornada de trabalho noturno a qual era submetida a parte Autora, conforme a dicção do art. 9º da Lei 12.153/2009, segundo o qual a entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, apresentando-a até a instalação da audiência de conciliação. Trata-se de um dever legal, uma ordem imperativa que compreende a apresentação de provas, mesmo que contrários ao interesse do ente requerido. Tal dispositivo legal tem suporte constitucional no Princípio da Moralidade, art. 37, caput, impondo que o Estado somente saia vencedor em um processo quando verdadeiramente tenha razão, não se aceitando que o ente público utilize meios a distorcer ou omitir a verdade dos fatos.
É cediço e consabido que a remuneração do trabalho noturno deve ser superior ao diurno dos trabalhadores, direito o qual se estende aos servidores públicos, conforme se depreende e ao que está assentado no art. 7º, inciso IX, e art. 39, § 3º, ambos da Constituição Federal de 1988: (...)
Nesse sentido, é vedado o enriquecimento ilícito e sem causa do Estado do Piauí, uma vez que o Requerente possui direito ao adicional noturno e a retenção ou não pagamento da referida gratificação haveria aptidão a ensejar a responsabilidade estatal, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal de 1988. O demandado Estado do Piauí não pode se beneficiar com enriquecimento ilícito, não se admitindo o trabalho de servidores em condições noturnas sem a devida compensação e contraprestação pecuniária, porquanto é evidente o direito ao adicional noturno, com demonstração em harmonia e compatibilidade com o princípio da dignidade humana e com observância aos direitos dos trabalhadores e servidores públicos.
O Adicional noturno é um acréscimo no valor da hora trabalhada daqueles profissionais que tem o expediente no período da noite, ou cujas horas extras ocorrem após o período diurno. Aquelas pessoas que trabalham durante a noite, possuem diferença do valor hora em relação às pessoas que atuam durante o dia. A legislação obriga o pagamento do adicional noturno por parte do empregador com o intuito de compensar de forma financeira o desgaste físico e mental daquele trabalhador que, por qualquer motivo, exerça sua profissão durante a noite. Nas áreas urbanas (cidades), o trabalho noturno passível de recebimento do referido adicional é o que é realizado entre 22h da noite de um dia e 5h da manhã seguinte.
A legislação estadual do Piauí garante o recebimento do adicional noturno pelo policial militar, conforme já mencionado. Nessa toada, esse entendimento é assente na jurisprudência do STF no sentido de que cabe à legislação infraconstitucional, a disciplina da extensão dos direitos sociais dos trabalhadores previstos no art. 7º da Constituição Federal de 1988 aos servidores públicos: (...)
É indubitável o direito do Requerente ao adicional noturno, haja vista precedentes e posicionamentos já consolidados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí de que o ônus da prova das condições que caracterizam o direito ao adicional noturno pertencem ao Autor e ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor pertencem ao Requerido Estado do Piauí: (...)
Assim, no tocante ao pleito de adicional noturno do Demandante, nesse diapasão, como possui alegação de o Autor ter laborado no horário de 22h às 05h (horário noturno) e a inserção da gratificação nos contracheques do Requerente, resta viável deferir a pretensão almejada. Logo, defiro o pagamento de valor a título de adicional noturno, pelas informações do serviço noturno no período citado constante nos autos. O adicional noturno é direito, é o acréscimo salarial que garante condições diferenciadas de trabalho e de remuneração para trabalhadores e servidores que trabalham no período da noite, quando este não é o seu horário de jornada habitual.
A cada 52 minutos e 30 segundos trabalhados dentro da jornada noturna, é contabilizada uma hora de trabalho completa. Essa hora noturna deve ser paga integralmente, com acréscimo de, no mínimo, 20% sobre o valor da hora comum trabalhada. Assim, o valor adicional incide somente sobre as horas que foram trabalhadas dentro do período noturno” (fls. 4-9, e-doc. 7).
Como assentado na decisão agravada, rever a conclusão do Tribunal de origem sobre o direito ao recebimento de adicional noturno conferido ao agravado demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional local aplicável ao processo (Lei estadual n. 5.378/2004). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie vertente as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. DIREITO AO ADICIONAL NOTURNO. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA EDIÇÃO DA LEI REGULAMENTADORA. JULGADO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.501.801- AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.10.2024).
“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAL CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS N. 609/2013, 611/2013 E 614/2013. REGIME DE SUBSÍDIO. SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO E ADICIONAL NOTURNO. REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. ABRANGÊNCIA DAS PARCELAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que, ao não conhecer do recurso extraordinário, invocou como razões de decidir as vedações prevista nas Súmulas 279 e 280/STF. 2. A parte agravante diz ser desnecessária a análise de legislação local e o revolvimento de matéria fático-probatória. Alega pertinente o reconhecimento do direito à indenização por serviço extraordinário e adicional noturno. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Discute-se a possibilidade de processamento de recurso extraordinário quando necessários revolvimento de matéria fática e reexame de legislação infraconstitucional. III. RAZÃO DE DECIDIR 4. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria reexame de elementos fático-probatórios e reinterpretação de legislação local. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. IV. DISPOSITIVO 4. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária” (RE n. 1.474.141-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.3.2025).

“Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Servidor público federal. Adicional noturno. Reflexos. Horas extras. Legislação infraconstitucional. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para chegar à conclusão diversa do acórdão estadual seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmulas 279 e 280/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. Precedente. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.523.401-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 21.2.2025).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora